Tribunal: TJDFT
Processo: 0726088-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GAEE. DIREITO A INCORPORAÇÃO EM PERCENTUAL DE 0,6% POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL. TURMAS INCLUSIVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de ação em que a parte autora busca a declaração do direito à incorporação da GAEE, no percentual de 4,2%, equivalente a 0,6% por ano trabalhado, referente aos anos em que teve o direito da GAEE reconhecido judicialmente. A sentença julgou procedente o pedido para determinar a incorporação da GAEE pela autora relativa aos anos de 2008 a 2011. Alega que a sentença foi omissa em relação aos anos de 2012, 2013 e 2014. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
2. A parte autora narra que se aposentou em 06/08/2014 como professor, vinculado à Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal e tendo lecionado em turmas com alunos portadores de necessidades especiais nos anos de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, faria jus ao recebimento da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE. Relata que, ante o indeferimento administrativo de seu pleito, intentou judicialmente (2012.01.1.197824-2, 2013.01.1.167479-6, 2014.01.1.098273-2, 0712282-87.2015.8.07.0016, 0718070-82.2015.8.07.0016, 0726397- 16.2015.8.07.0016 e 0728300-86.2015.8.07.0016) e teve seus pedidos julgados procedentes, reconhecendo-se o direito à percepção da referida gratificação.
3. Com a promulgação da Lei 5.105/2013, que reestruturou a carreira Magistério Público do Distrito Federal, restou estabelecido em seu art. 30 que as gratificações definidas nos arts. 18 a 24, dentre elas a GAEE, devem ser incorporadas aos proventos de aposentadoria na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, ou seja 15%, o que deve aplicado, inclusive, às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, conforme prevê o seu parágrafo único do mesmo artigo. Se a GAEE corresponde a 15% do vencimento, conforme art. 17 IV da Lei 5.105/2013 e a incorporação prevista no artigo 30 da mesma Lei, na razão de um vinte e cinco avos de 15% da GAEE, equivale a 0,6% por ano de efetivo exercício.
4. Deste modo, com razão em parte o recorrente. Tendo sido reconhecido judicialmente o direito à percepção da GAEE nos anos 2008 a 2014, a parte autora faz jus à incorporação da referida gratificação na proporção de 3,6% (referente aos anos de 2008 a 2013). Em relação ao ano de 2014, a parte autora não faz jus a incorporação, tendo em vista que se aposentou em 06/08/2014, não chegando a completar um ano de efetivo exercício.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE tão somente para declarar o direito da parte autora à incorporação da GAEE no percentual de 3,6%, relativa aos anos de 2008 a 2013. Mantida a sentença nos demais pontos. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.